Tribunal: TJBA
Processo: 8131110-31.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8131110-31.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS Advogado(s): SHEILA SHIMADA MIGLIOZI PEREIRA, DANIEL GERBER, RAFAEL RAMOS ABRAHAO APELADO: BELARMINO SANTOS Advogado(s):WELLINGTON RAMOS DE ALMEIDA AD20 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. AUSÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO COMPROVADO. CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR IDOSO. ART. 10, §2º, DO ESTATUTO DO IDOSO. TEORIA DO DANO IN RE IPSA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO INEXISTENTE. LEGITIMIDADE EXCLUSIVA DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA DO DESCONTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I – A associação que aufere os valores descontados diretamente do benefício previdenciário do consumidor é parte legítima exclusiva para figurar no polo passivo de demanda voltada à declaração de inexistência de relação jurídica e repetição de indébito, não sendo necessária a presença do INSS na lide. II – A contratação de serviços por meio eletrônico exige a comprovação inequívoca do consentimento expresso, livre e informado do consumidor, ônus que recai sobre o fornecedor (art. 373, II, do CPC), especialmente em se tratando de idoso, em situação de hipervulnerabilidade. III – A ausência de prova da contratação e a inexistência de prestação de serviços autorizam a devolução em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, não se cogitando de engano justificável. IV – Configura-se dano moral in re ipsa o desconto não autorizado em benefício previdenciário, dada sua natureza alimentar, dispensando-se a demonstração de abalo psíquico concreto. V – A fixação do quantum indenizatório em R$ 5.000,00 revela-se proporcional e razoável, em observância aos princípios da vedação ao enriquecimento sem causa, razoabilidade e proporcionalidade. VI – Honorários sucumbenciais majorados de 10% para 14%, à luz do art. 85, §11, do CPC, ante a manutenção da sentença. VII – Recurso de apelação ao qual se nega provimento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8131110-31.2024.8.05.0001, em que figura como apelante CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS e como apelado BELARMINO SANTOS ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador (BA), 29 de setembro de 2025. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado – Substituto de 2° Grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 RELATOR